Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704045-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEIKSON PIRES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. INTERNAÇÃO RECÉM-NASCIDO. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. OMISSÃO. EXTRAVASAMENTO DE MEDICAÇÃO. PREVISIBILIDADE. MAIOR CAUTELA MÉDICA. LESÕES. SEQUELAS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso. 2. A previsibilidade do acontecimento de perda do acesso periférico e de extravasamento de soluções medicamentosas que podem ocasionar danos ao neonato, pelo contrário, deveria ser subministrada com maior dedicação de atenção e cuidado ao recém-nascido internado em unidade de tratamento intensivo, local onde se espera seja proporcionada vigilância médica mínima durante todo o período da internação. 3. A prova documental acostada aos autos permite a segura constatação de que a assistência à saúde que deveria ter sido prestada ao recém-nascido internado em unidade de tratamento intensivo foi inadequada quanto à atenção mínima que se esperava dentro das condições fragilizadas que se encontrava, omissão específica estatal que acarretou danos estéticos e morais ao menor e que rende a sua responsabilização. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 12 da Lei 8.177/1991, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de que o índice de correção monetária a ser fixado, em casos de dívidas não tributárias, deve ser o IPCA e não, a TR ou o INPC. Afirma que o acórdão combatido, ao aplicar o percentual de 1% (um por cento) ao mês, não teria observado o tema 905 dos recursos repetitivos do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 12 da Lei 8.177/1991, e 1o-F da Lei 9.494/1997, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao requerimento, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027